Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. SERASA. NEGATIVAÇÃO. POSTERIOR AO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO MANTIDA.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A indevida negativação em cadastros de proteção ao crédito, posterior ao pagamento da dívida, evidencia a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização da empresa ante a prática de atos ilícitos e a existência de nexo de causalidade com o dano suportado pela parte autora.

3. Desnecessária a comprovação do dano moral, visto ser presumido em decorrência da mera inclusão ou manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que se trate de pessoa jurídica, bastando a prova da negativação indevida, ante seus efeitos inerentes, não havendo que se falar, ainda, em mero dissabor cotidiano.

4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

5. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.

6. Para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário que estejam presentes i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo fornecedor; e iii) a má-fé do fornecedor ou engano injustificável. Precedentes.

7. No caso dos autos, tais requisitos não restaram demonstrados, porque, apesar da inscrição no serviço de proteção ao crédito, o autor não pagou novamente os valores anotados, ou seja, não houve pagamento em excesso. Assim, não há que se falar em repetição do indébito.

8. Restando evidente a sucumbência recíproca e proporcional dos litigantes, mister se manter a condenação da parte autora e a parte ré a custearem as despesas processuais na proporção de 50% cada uma, nos termos do art. 87, caput, do CPC.

9. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido; preliminar rejeitada. Apelo do autor conhecido e improvido.